Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO PROVISÓRIA. EX-CÔNJUGE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a exoneração provisória do alimentante ao pagamento da prestação alimentícia para a alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é analisar se os alimentos fixados para o ex-cônjuge podem ser provisoriamente suspensos sem que exista prova inconteste de impossibilidade financeira do alimentante de pagá-los e da desnecessidade da alimentanda de recebê-los.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre das seguintes relações: poder familiar (art. 1.568 do Código Civil); obrigação imposta aos parentes, cônjuges ou companheiros de prestar mútua assistência (art. 1.566, inc. III, e art. 1.694 do Código Civil); e vínculo ascendente-descendente (art. 1.696 do Código Civil).
4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra transitório, que encontra fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de assistência mútua.
5. O dever de prestar alimentos não termina com o fim do casamento. O ex-cônjuge que demonstra a necessidade do seu recebimento tem o direito de obter prestação alimentícia compatível com a sua condição social quando o conjunto probatório evidencia tanto as necessidades do alimentando quanto a capacidade financeira do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração das reais condições das partes nos termos do art. 1.699 do Código Civil, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.568, 1.694, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0749112-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 13.3.2025; TJDFT, AI 0739564-36.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 19.11.2024.